Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002074-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
AGRAVADA:- MARCIA FERREIRA DE SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1002074-95.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários Contratuais "Ad Exitum", indeferiu pedido de bloqueio de valores oriundos dos autos n. 0003705-47.2019.8.11.0005.
A agravante alega que a agravada ingressou com o feito porque teria direito de receber honorários advocatícios de 20% do valor que ela (agravante) tem para receber na demanda que promove contra o Banco do Brasil.
Diz que requereu o bloqueio do valor que ela teria a receber naquele Cumprimento de Sentença, que é de R$ 2.929.975,07, para garantir eventual pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos seus advogados e também de um crédito a favor do Estado de Mato Grosso referente à multa por litigância de má-fé aplicada no AI n. 117282/2010.
Consigna que o juízo a quo extinguiu aquele feito (Cumprimento de Sentença) e determinou a liberação daquela vultosa quantia.
Argumenta que o r. juízo de origem proferiu decisão que não só fere direito do Estado de Mato Grosso (credor não intimado nos autos principais/apensos - 0000599-15.1998.8.11.0005), há ofensa notória ao princípio da isonomia (art. 7o do CPC6), uma vez que a análise do pleito garantidor de eventual crédito da Agravante (COPRODIA) foi totalmente diferente da Agravada (MÁRCIA).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de bloqueio de valores em que a agravada teria a receber no Cumprimento de Sentença n. 0003705-47.2019.8.11.0005, referentes a honorários advocatícios, proferido nos seguintes termos:
(...)
Quanto ao pedido de bloqueio de valores veiculado na peça ID. 45981761, infere-se que não deve prosperar.
Nesta senda, é descabida a intenção da Coprodia de se aproveitar de um alegado direito do Estado de Mato Grosso (“multa por litigância de má-fé”) para tentar impedir o levantamento de valores em juízo, afinal, conforme a literalidade do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”.
De outra feita, observa-se que a Coprodia figura como requerida nesta demanda cognitiva, não cabendo, sem que haja qualquer decisão definitiva, conjecturar acautelamento de possível direito a honorários sucumbenciais desta ação.
Destarte, ausente a probabilidade de direito pelas razões acima expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar de bloqueio de valores veiculado na peça ID. 45981761. (Id 75642457)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, foi deferido o efeito suspensivo à Apelação interposta contra a sentença proferida no Cumprimento de Sentença n. 0003705-47.2019.8.11.0005, em que seriam levantados R$ 2.929.975,07, referente à verba honorária à agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator